Tribunal: STF
Processo: ADI 6472
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 51/2005, PELA QUAL ALTERADO O § 2º DO ART. 74 DA CONSTITUIÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL. AUDITOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. ALEGADO VÍCIO DE INICIATIVA E VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA AO SUBSÍDIO DE CONSELHEIRO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA EMENDA IMPUGNADA. PROPOSTA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFICÁCIA DA DECISÃO APÓS DOZE MESES DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. 



    1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de cumprir-se o princípio constitucional da razoável duração do processo, com o julgamento definitivo de mérito da ação direta por este Supremo Tribunal, ausente a necessidade de novas informações. Precedentes.



    2. Ao dispor sobre remuneração, impedimentos e garantias de Auditores Substitutos de Conselheiro do Tribunal de Constas, o constituinte derivado decorrente estadual cerceou a prerrogativa do Tribunal de Contas estadual de deflagrar o processo legislativo relativo à definição do seu quadro de pessoal, em ofensa ao disposto nos caput do art. 73, caput do art. 75 e al. b do inc. II do art. 96 da Constituição da República.



    3. A previsão de que os auditores perceberão subsídios correspondentes a noventa e cinco por cento ao percebido pelos Conselheiros não configura hipótese de vinculação remuneratória proibida pelo inc. XIII do art. 37 da Constituição da República. Precedentes.



    4. É constitucional o recebimento pelo auditor do Tribunal de Contas dos Estados, os mesmos vencimentos e vantagens dos Conselheiros de Contas, quando estiverem exercendo sua substituição. Precedentes.



    5. A norma impugnada ao assegurar as mesmas garantias e impedimentos dos Conselheiros aos auditores, ainda que não estejam em substituição, mas no exercício das atribuições da judicatura, compatibiliza-se à Constituição da República, como decorrência da aplicação do princípio da simetria, nos termos do art. 75 da Constituição. Precedentes.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade, na qual converto o julgamento da cautelar em definitivo de mérito e voto no sentido de julgar procedente a presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade formal da Emenda n. 51/2005, pela qual alterado o § 2º do art. 74 da Constituição do Rio Grande do Sul, modulando-se os efeitos da decisão para início de aplicação do que no julgado determinado após doze meses da publicação da ata de julgamento.